Tribunal: TJES
Processo: 0008619-38.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008619-38.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANA MACIEL DE PAULO

APELADO: JAIRO SANT ANA FOLHA JUNIOR e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por assistente de acusação contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que declarou extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime de ameaça (CP, art. 147, c/c Lei nº 11.340/2006) e o absolveu da imputação de lesão corporal em âmbito doméstico (CP, art. 129, § 9º, c/c Lei nº 11.340/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A apelante requereu a condenação do réu e o arbitramento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a assistente de acusação possui legitimidade recursal autônoma para impugnar sentença absolutória, ainda que o Ministério Público não tenha recorrido; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para condenar o acusado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e fixar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O assistente de acusação possui legitimidade para recorrer supletivamente nos termos do art. 598 do CPP e da Súmula 210 do STF, independentemente de autorização do Ministério Público, sendo sua atuação reconhecida pela jurisprudência do STJ.

4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância probatória, mas não é absoluta e deve ser confrontada com os demais elementos dos autos.

5. No caso concreto, a narrativa da vítima apresenta inconsistências quando cotejada com a prova documental (ata notarial de conversas em aplicativo) e com a dinâmica relacional retratada nos autos.

6. O laudo pericial constatou lesões de natureza leve, não inequivocamente compatíveis com as agressões narradas, o que reforça a dúvida sobre a autoria e a forma da suposta violência.

7. A existência de dúvida relevante acerca da materialidade e autoria do delito impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, tornando inviável a condenação.

8. Mantida a absolvição, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais, que depende de decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O assistente de acusação tem legitimidade recursal autônoma para interpor apelação contra sentença absolutória, ainda que o Ministério Público não recorra.

2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica deve ser valorada em conjunto com o restante do acervo probatório e não sustenta condenação quando fragilizada por outros elementos.

3. Havendo dúvida relevante sobre a ocorrência do crime ou sobre sua autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º, 147, 61, II, "f"; CPP, arts. 31, 268, 271, 386, VII, 584, § 1º, e 598. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 210; STJ, RMS 43.227/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 03.11.2015, DJe 07.12.2015; STJ, AgRg no HC 777.610/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, REsp Repetitivo 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2532497/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008619-38.2021.8.08.0048

DATA DA SESSÃO : 27/08/2025

R E L A T O R I O

O SR.DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
CRISTIANA MACIEL DE PAULO
em face da r. Sentença de ID 10767030 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, declarou extinta a punibilidade do acusado
JAIRO SANT’ANA FOLHA JÚNIOR
pela prática do crime prevista no art. 147 do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006, bem como o absolveu da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006, com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 10954172), a assistente de acusação postulou a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, bem como requereu o arbitramento de danos morais em seu favor. Para tanto, a Apelante sustentou que

(i)
a sentença se baseou em jurisprudência de crime de furto e em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e que seriam tendenciosas, tendo desconsiderado a palavra da vítima e o laudo pericial; e
(ii)
a conversa por aplicativo de celular utilizada na sentença estava descontextualizada e se referia a questões financeiras, e não à agressão.

Em contrarrazões (ID 12407143), o Apelado arguiu, preliminarmente, a irregularidade da constituição da assistente de acusação, por ausência de autorização expressa do Ministério Público. No mérito, alegou que
(i)
a instrução processual provou que os fatos não existiram, sendo que a suposta vítima queria o término do relacionamento e buscava quantias em dinheiro para não promover demandas judiciais;
(ii)
o laudo pericial seria incompatível com as agressões narradas pela vítima, indicando lesões superficiais que poderiam ser oriundas de mordedura ou aftas, e não de socos ou cotoveladas; e
(iii)
há
bis in idem
na aplicação da qualificadora do art. 129, § 9º, do Código Penal, combinada com a agravante do art. 61, inc. II, "f", do Código Penal.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 14428717), em que opina pelo provimento do recurso da vítima.

É, em síntese, o relatório.

À revisão, para inclusão em
pauta presencial
, conforme despacho de ID 15328755.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):

Concedo a palavra ao doutor Carlos Guilherme Pagiola Cordeiro, para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos

*

O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME M. PAGIOLA CORDEIRO:-
Excelência, porque são duas a minha, esse primeiro é do
Cristiana Maciel de Paulo.

Excelentíssimos senhores desembargadores, boa tarde. Senhores Desembargadores irei direto ao ponto para não estender tanto, sabemos da pauta às vezes extensa, cansativa.

Senhores Desembargadores, eu estou pelo apelado nesse caso, ele foi absolvido no primeiro grau, aqui é um crime de violência contra a mulher, a denúncia né, no caso nem o Ministério Público recorreu, é o artigo 129 e o artigo 147 do Código Penal, o recorrido, o senhor Jairo foi absolvido no primeiro grau, e com isso, a vítima, a advogada também, ela fez o recurso de apelação.

E o primeiro ponto que gostaria de lavrar com vossas excelências é que ela não foi constituída formalmente como assistente de acusação, conforme o artigo 268, combinado com 272 do Código de Processo Penal .Não há a anuência do Ministério Público para que ela se habilite, não houve autorização nos autos.
E por isso eu estou pedindo, em preliminar de mérito, que não seja conhecida a apelação, dado esse motivo específico de falta de formalidade.

É uma coincidência, sim, a vítima ser advogada, mas ela protocolizou a apelação. O Ministério Público não apelou da absolvição, anuiu a inexistência dos fatos. E houve esse desdobramento recursal ao qual estamos aqui. Estou pelo recorrido e peço a ilegitimidade do recurso, tendo em vista que a vítima advogada não há regularidade como assistente de acusação. Esse é o primeiro ponto a ser debatido.

O segundo, excelência, direto ao mérito, houve uma denúncia à delegacia da mulher, da vítima, advogada aqui, em que viviam um relacionamento com o meu cliente, o recorrido, o Sr. Jairo. Tiveram um relacionamento na época da pandemia, o Jairo divorciando e ela também, uniram e foram para a sua casa. Ao delegado e ao Ministério Público, a vítima informa que o Sr. Jairo, o meu cliente, seria extremamente ciumento e a trancafiava dentro de casa. Algo nesse sentido. E que ela não queria mais o relacionamento e pediu para que o mesmo fosse embora.

Nesse sentido, esses são os pontos que ela trouxe para a delegacia e para o Ministério Público. Contudo, excelências, ela também juntou vários prints de conversas com a irmã do réu, com a sua cunhada. E nesses prints que ela juntou nos autos, ela falava o seguinte para a sua cunhada: “Olha, o Jairo, o meu cliente, tá querendo ir embora. Quer terminar o relacionamento. Reverte isso, minha cunhada. Nossa vida é maravilhosa”. Isso um dia antes do fato. Nossa vida é maravilhosa. Tenho que salvar meu casamento. Um dia antes do fato.
E disse que tudo que está acontecendo é por conta da ex-mulher, Paula, do Defendente. Jairo, que é o réu aqui absolvido em primeiro grau.

E mais, nos prints que a própria vítima juntou nos autos, ela fala, as crianças sentem falta do réu. Pode estar refletindo um momento oportuno, mas não quero que esse casamento termine. Vou orar para que esse casamento não termine.
Penha a irmã do réu por favor essa é a minha última tentativa de salvar o casamento um dia antes dos fatos um dia antes dos fatos e aí vai a testemunha em juízo a vítima e fala novamente que o Jairo Ela mandou Jairo embora, que não queria Jairo, que ele era ciumento, ou seja, sem nexo algum.

Repito, esses prints são oriundos da própria vítima, que juntou aos autos o celular dela.

E seguindo nos diálogos cita em juízo, que se eu falar que teve violência, com essas palavras, vou reportar as palavras que ela disse, Se você me perguntar se ele me deu um soco na cara, eu vou te falar, ele não me deu um soco na cara.

E essas foram as palavras ditas em juízo.

Excelências, ele saiu de casa, no outro dia ela fez a denúncia na Delegacia da Mulher.

Nesse mesmo dia que ela fez a denúncia à Delegacia da Mulher, por incrível que pareça, ela chamou a cunhada, ao qual conversou nesses diálogos, A família toda do réu para o aniversário de suas filhas, todos foram lá e ninguém viu lesões, conversaram como tudo estivesse normal. Até no outro dia em que a delegacia bateu na porta da casa do réu. Aqui ó, tem uma acusação de violência doméstica e foi uma bomba pra todo mundo porque ninguém sabia. E em juízo a cunhada falou, estive com ela no dia da denúncia. Ela não tinha nenhum roxo, nenhuma lesão na boca, mas foi no outro dia e fez essa denúncia.

Aqui a defesa sabe que o tema é espinhoso, violência contra a mulher, mas o que a gente quer é a verdade real, apenas isso.

E para finalizar, tanta dúvida tanta contradição, foi feita uma perícia em que constatou que a lesão era de 3 milímetros. E o médico disse, lesão de 3 milímetros para um réu que tem 110 quilos e é forte, não é compatível. Não é impossível alguém tomar um soco na boca com alguém tão musculoso e ter uma lesão de 3 milímetros. Não foi isso.

E o médico ainda diz que isso pode ter sido uma afta.
Foram as palavras colacionadas pelo médico.
A única lesão constatada, uma lesão na boca de 3 milímetros. insignificante do tamanho de uma afta.

Então excelências, respeitamos sim, temos que dar valor sim à palavra da vítima, mas a palavra da vítima ela deve ser coerente com as palavras dos autos.

A palavra da vítima individualizada, cheia de contradição, Porque, repito, ela se contradiz até o próprio print que ela juntou nos autos. Não deve ter um apoio isolado para a condenação. E, por isso, a gente ratifica a necessidade da manutenção da sentença absolutória.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento vossa excelência pelo brilhantismo da sustentação e concedo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
CRISTIANA MACIEL DE PAULO
em face da r. Sentença de ID 10767030 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, declarou extinta a punibilidade do acusado
JAIRO SANT’ANA FOLHA JÚNIOR
pela prática do crime prevista no art. 147 do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006, bem como o absolveu da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006, com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 10954172), a assistente de acusação postulou a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, bem como requereu o arbitramento de danos morais em seu favor. Para tanto, a Apelante sustentou que
(i)
a sentença se baseou em jurisprudência de crime de furto e em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e que seriam tendenciosas, tendo desconsiderado a palavra da vítima e o laudo pericial; e
(ii)
a conversa por aplicativo de celular utilizada na sentença estava descontextualizada e se referia a questões financeiras, e não à agressão.

Em contrarrazões (ID 12407143), o Apelado arguiu, preliminarmente, a irregularidade da constituição da assistente de acusação, por ausência de autorização expressa do Ministério Público. No mérito, alegou que
(i)
a instrução processual provou que os fatos não existiram, sendo que a suposta vítima queria o término do relacionamento e buscava quantias em dinheiro para não promover demandas judiciais;
(ii)
o laudo pericial seria incompatível com as agressões narradas pela vítima, indicando lesões superficiais que poderiam ser oriundas de mordedura ou aftas, e não de socos ou cotoveladas; e
(iii)
há
bis in idem
na aplicação da qualificadora do art. 129, § 9º, do Código Penal, combinada com a agravante do art. 61, inc. II, "f", do Código Penal.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 14428717), em que opina pelo provimento do recurso da vítima.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/03 dos autos digitalizados – ID 10767018) que:

[...] Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 00h30min, na Rua das Garças, nº 32, 2º andar, Bairro Eurico Salles, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Cristiana Maciel de Paula, sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 30, bem como a ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente cerca de dois anos e três meses. O casal não possui filhos em comum.

No dia e local dos fatos, a vítima pediu ao Denunciado para deixar sua residência, pois não queria mais manter o relacionamento, fato que gerou uma discussão, momento em que o Denunciado passou a proferir xingamentos contra a vítima. Ato contínuo, o Denunciado agrediu a vítima com solavancos, empurrões e uma cotovelada na boca, segundo comprova o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 30.

Após as agressões, o Denunciado insinuou que poderia fazer algum mal às filhas da vítima e seu pai, caso sua então companheira acionasse a Polícia. O Denunciado, ainda, ameaçou a vítima de divulgar fotos íntimas do casal que possui em seu parelho de telefone celular. [...]

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade recursal aventada pela defesa em contrarrazões, ao argumento de que o recurso foi interposto por parte ilegítima, uma vez que o Ministério Público, titular da ação penal, não recorreu da sentença absolutória, e que a atuação do assistente não poderia ser contrária à do Parquet, além de não haver nos autos autorização ministerial para sua habilitação.

A preliminar não merece prosperar.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 598, e o verbete sumular nº 210 do Supremo Tribunal Federal estabelecem de forma clara a legitimidade do assistente de acusação para recorrer supletivamente, ou seja, nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso, seja da sentença de impronúncia, da que julga extinta a punibilidade ou da sentença absolutória.

Dispõe o artigo 598 do Código de Processo Penal:

Art. 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo.

No mesmo sentido, prevê a Súmula 210 do STF:

Súmula 210. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal.

A atuação do assistente, nesses casos, não se subordina à concordância do Ministério Público, tratando-se de um direito autônomo da vítima de buscar a tutela jurisdicional que entende devida. A circunstância de o Parquet não ter recorrido não retira a legitimidade do ofendido, que busca, em nome próprio, a reparação do dano e a justiça penal.

Ademais, a alegação de que não houve autorização expressa do Ministério Público para a habilitação do assistente não encontra respaldo legal. O artigo 268 do Código de Processo Penal prevê que a intervenção poderá ser feita em qualquer fase do processo, enquanto não passar em julgado a sentença, e o artigo 271 do mesmo diploma legal dispõe que ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio.

O deferimento da habilitação é ato do juiz, que verifica a condição de ofendido do postulante, não sendo necessária a anuência prévia do Ministério Público.

No presente caso, o Ministério Público foi intimado da sentença absolutória e permaneceu inerte, abrindo-se, assim, a via recursal supletiva para a assistente de acusação, devidamente habilitada nos autos. A sua pretensão recursal, portanto, é legítima e encontra amparo na legislação processual pátria e na jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP . NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL . PRECEDENTES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem se pronunciou fundamentadamente sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa, tendo concluído que a assistente de acusação possui legitimidade para a interposição de recurso de apelação, ainda que o Ministério Público não tenha interesse recursal, como no caso dos autos. 2. Este Superior Tribunal de Justiça reconhece a regularidade da atuação do assistente de acusação, devendo o instituto processual ser tratado como expressão do Estado Democrático de Direito e até mesmo como modalidade de controle - complementar àquele exercido pelo Poder Judiciário - da função acusatória atribuída privativamente ao Ministério Público (RMS 43.227/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 7/12/2015). 3. Em recente julgamento, esta Quinta Turma reafirmou o entendimento de que o assistente da acusação pode seguir atuando no processo em fase recursal, mesmo em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória (AgRg no HC n. 777.610/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.). 4.
Ademais, de acordo com o verbete sumular n. 210 do STF, o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxílio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial
(Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.). 5. A instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade previsto no art. 949 do Código de Processo Civil mostra-se adequada apenas quando plausível a alegada desconformidade da norma questionada com a ordem constitucional vigente, o que não se verifica no presente caso, em que não há qualquer inclinação desta Corte Superior de Justiça em reconhecer a inconstitucionalidade da atuação do assistente de acusação no processo penal, a qual encontra respaldo, inclusive, na referida Súmula 210 da Suprema Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2532497 SP 2023/0460836-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)
- destaquei

Portanto, a atuação da assistente de acusação é perfeitamente regular, não havendo se falar em ilegitimidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho.

*

V O T O

O SR. DESEMBARAGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

2. DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do apelo, que se cinge à verificação da existência de provas suficientes para a condenação do Apelado pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

A assistente de acusação, ora Apelante, sustenta a suficiência do acervo probatório, alicerçando sua pretensão condenatória, fundamentalmente, na palavra da vítima e no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Com a devida vênia aos argumentos expendidos, a r. sentença absolutória não merece reparos, porquanto reflete a mais prudente e correta aplicação do direito ao caso concreto, diante de um cenário probatório marcado por insanável dúvida.

É cediço que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, tendo em vista que, na maioria das vezes, tais delitos ocorrem na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas.

Todavia, para que possa sustentar, por si só, um decreto condenatório, o relato da ofendida deve ser firme, coerente, verossímil e, sobretudo, não pode ser frontalmente infirmado por outros elementos de prova presentes nos autos. A palavra da vítima não é um dogma inabalável; ela deve ser sopesada em conjunto com todo o arcabouço fático-probatório.

No caso em tela, embora a vítima tenha narrado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a ocorrência das agressões (empurrões, solavancos e uma cotovelada na boca), seu depoimento se vê fragilizado por outros elementos que introduzem uma dúvida razoável e insuperável sobre a veracidade dos fatos, tal como descritos na denúncia.

O ponto central que abala a certeza necessária para uma condenação reside na prova documental produzida pela defesa e valorada pela Magistrada sentenciante: uma ata notarial que registra conversas mantidas entre a vítima e a irmã do réu, em data posterior aos supostos fatos, por meio de aplicativo de mensagens. Em tais diálogos, a vítima expressamente manifesta o interesse em
"resolver isso sem a necessidade da Justiça"
e solicita à irmã do réu o contato do advogado deste para
"tentar um acordo"
.

A Apelante tenta desqualificar tal prova, alegando que a conversa se referia a questões patrimoniais e não à agressão, e que estaria descontextualizada e editada.

Ocorre que, independentemente do objeto do
"acordo"
que se pretendia, a iniciativa de buscar uma composição extrajudicial para
"resolver"
a situação, partindo da própria vítima após o registro de uma ocorrência por agressão, lança uma névoa de incerteza sobre a gravidade e a natureza do conflito.

Tal comportamento, como bem ponderou o juízo de 1º Grau, é pouco compatível com o de alguém que teria sido agredido da forma narrada e que estaria, naquele momento, sob o temor das ameaças que alega ter sofrido.

Ademais, as mesmas conversas revelam uma dinâmica relacional complexa, na qual, ao contrário do alegado na denúncia e em juízo, era o réu quem manifestava o desejo de terminar o relacionamento, enquanto a vítima buscava reverter a situação, expressando sentimentos como
"quero salvar nosso casamento"
e
"nossa vida é maravilhosa juntos"
. Essas declarações, feitas dias antes da suposta agressão, colidem frontalmente com a narrativa de que a violência teria explodido justamente porque a vítima decidiu pôr fim à relação.

Outro ponto de fragilidade probatória diz respeito ao Laudo de Exame de Lesões Corporais. O referido laudo atestou a presença de
"escoriação face interna do labio inferior de 0,3 cm, 03 escoriações em face volar punho direito de 0,3 cm cada uma, 1 escoriação de 0,5 cm no dorso do polegar esquerdo".

Embora confirme a existência de lesões, a descrição pericial revela lesões de natureza extremamente leve, que, embora não excluam a possibilidade de uma agressão, também não se mostram inequivocamente compatíveis com a violência descrita pela vítima, que incluiu empurrões, solavancos e uma
"cotovelada na boca"
.

A defesa, inclusive, apresentou um parecer de médico particular que afirma serem as lesões
"não compatíveis com características de agressão masculina"
, sugerindo que a pequena escoriação na boca poderia ser ocasionada por mordedura ou até mesmo ser oriunda de uma afta.

Embora tal parecer particular não se sobreponha ao laudo oficial, ele serve para reforçar o estado de dúvida. Não se está aqui a afirmar que as lesões não ocorreram ou que a vítima mente, mas sim que o conjunto probatório não permite extrair a certeza de que as lesões constatadas foram produzidas dolosamente pelo réu da forma como narrado na inicial acusatória.

Soma-se a isso o depoimento das testemunhas de defesa que, embora não tenham presenciado os fatos, relataram a existência de um relacionamento conturbado, com sucessivos términos e reconciliações, e discussões patrimoniais, corroborando o contexto de animosidade e conflito que torna plausível a existência de versões conflitantes e, quiçá, exageradas dos acontecimentos.

O Direito Penal não se compadece com meras probabilidades ou conjecturas. Para a prolação de um decreto condenatório, exige-se prova robusta, segura e estreme de dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Havendo dúvida relevante e intransponível, como a que se instala no presente caso, a única solução jurídica possível é a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que constitui uma das mais importantes garantias do indivíduo em um Estado Democrático de Direito.

Por fim, sendo mantida a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, resta prejudicada a análise do pleito de fixação de indenização por danos morais, que pressupõe a existência de um decreto condenatório.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, rejeito a preliminar de ilegitimidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0008619-38.2021.8.08.0048

APELANTE: CRISTIANA MACIEL DE PAULO

APELADO: JAIRO SANT’ANA FOLHA JUNIOR

RELATOR: D
ESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
CRISTIANA MACIEL DE PAULO
em face da r. Sentença de ID 10767030 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, declarou extinta a punibilidade do acusado
JAIRO SANT’ANA FOLHA JÚNIOR
pela prática do crime prevista no art. 147 do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006, bem como o absolveu da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006, com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 10954172), a assistente de acusação postulou a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, bem como requereu o arbitramento de danos morais em seu favor. Para tanto, a Apelante sustentou que
(i)
a sentença se baseou em jurisprudência de crime de furto e em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e que seriam tendenciosas, tendo desconsiderado a palavra da vítima e o laudo pericial; e
(ii)
a conversa por aplicativo de celular utilizada na sentença estava descontextualizada e se referia a questões financeiras, e não à agressão.

Em contrarrazões (ID 12407143), o Apelado arguiu, preliminarmente, a irregularidade da constituição da assistente de acusação, por ausência de autorização expressa do Ministério Público. No mérito, alegou que
(i)
a instrução processual provou que os fatos não existiram, sendo que a suposta vítima queria o término do relacionamento e buscava quantias em dinheiro para não promover demandas judiciais;
(ii)
o laudo pericial seria incompatível com as agressões narradas pela vítima, indicando lesões superficiais que poderiam ser oriundas de mordedura ou aftas, e não de socos ou cotoveladas; e
(iii)
há
bis in idem
na aplicação da qualificadora do art. 129, § 9º, do Código Penal, combinada com a agravante do art. 61, inc. II, "f", do Código Penal.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 14428717), em que opina pelo provimento do recurso da vítima.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/03 dos autos digitalizados – ID 10767018) que:

[...] Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 00h30min, na Rua das Garças, nº 32, 2º andar, Bairro Eurico Salles, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Cristiana Maciel de Paula, sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 30, bem como a ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente cerca de dois anos e três meses. O casal não possui filhos em comum.

No dia e local dos fatos, a vítima pediu ao Denunciado para deixar sua residência, pois não queria mais manter o relacionamento, fato que gerou uma discussão, momento em que o Denunciado passou a proferir xingamentos contra a vítima. Ato contínuo, o Denunciado agrediu a vítima com solavancos, empurrões e uma cotovelada na boca, segundo comprova o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 30.

Após as agressões, o Denunciado insinuou que poderia fazer algum mal às filhas da vítima e seu pai, caso sua então companheira acionasse a Polícia. O Denunciado, ainda, ameaçou a vítima de divulgar fotos íntimas do casal que possui em seu parelho de telefone celular. [...]

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade recursal aventada pela defesa em contrarrazões, ao argumento de que o recurso foi interposto por parte ilegítima, uma vez que o Ministério Público, titular da ação penal, não recorreu da sentença absolutória, e que a atuação do assistente não poderia ser contrária à do Parquet, além de não haver nos autos autorização ministerial para sua habilitação.

A preliminar não merece prosperar.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 598, e o verbete sumular nº 210 do Supremo Tribunal Federal estabelecem de forma clara a legitimidade do assistente de acusação para recorrer supletivamente, ou seja, nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso, seja da sentença de impronúncia, da que julga extinta a punibilidade ou da sentença absolutória.

Dispõe o artigo 598 do Código de Processo Penal:

Art. 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo.

No mesmo sentido, prevê a Súmula 210 do STF:

Súmula 210. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal.

A atuação do assistente, nesses casos, não se subordina à concordância do Ministério Público, tratando-se de um direito autônomo da vítima de buscar a tutela jurisdicional que entende devida. A circunstância de o Parquet não ter recorrido não retira a legitimidade do ofendido, que busca, em nome próprio, a reparação do dano e a justiça penal.

Ademais, a alegação de que não houve autorização expressa do Ministério Público para a habilitação do assistente não encontra respaldo legal. O artigo 268 do Código de Processo Penal prevê que a intervenção poderá ser feita em qualquer fase do processo, enquanto não passar em julgado a sentença, e o artigo 271 do mesmo diploma legal dispõe que ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio.

O deferimento da habilitação é ato do juiz, que verifica a condição de ofendido do postulante, não sendo necessária a anuência prévia do Ministério Público.

No presente caso, o Ministério Público foi intimado da sentença absolutória e permaneceu inerte, abrindo-se, assim, a via recursal supletiva para a assistente de acusação, devidamente habilitada nos autos. A sua pretensão recursal, portanto, é legítima e encontra amparo na legislação processual pátria e na jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP . NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL . PRECEDENTES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem se pronunciou fundamentadamente sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa, tendo concluído que a assistente de acusação possui legitimidade para a interposição de recurso de apelação, ainda que o Ministério Público não tenha interesse recursal, como no caso dos autos. 2. Este Superior Tribunal de Justiça reconhece a regularidade da atuação do assistente de acusação, devendo o instituto processual ser tratado como expressão do Estado Democrático de Direito e até mesmo como modalidade de controle - complementar àquele exercido pelo Poder Judiciário - da função acusatória atribuída privativamente ao Ministério Público (RMS 43.227/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 7/12/2015). 3. Em recente julgamento, esta Quinta Turma reafirmou o entendimento de que o assistente da acusação pode seguir atuando no processo em fase recursal, mesmo em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público quanto à sua conformação com a sentença absolutória (AgRg no HC n. 777.610/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.). 4.
Ademais, de acordo com o verbete sumular n. 210 do STF, o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxílio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial
(Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.). 5. A instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade previsto no art. 949 do Código de Processo Civil mostra-se adequada apenas quando plausível a alegada desconformidade da norma questionada com a ordem constitucional vigente, o que não se verifica no presente caso, em que não há qualquer inclinação desta Corte Superior de Justiça em reconhecer a inconstitucionalidade da atuação do assistente de acusação no processo penal, a qual encontra respaldo, inclusive, na referida Súmula 210 da Suprema Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2532497 SP 2023/0460836-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)
- destaquei

Portanto, a atuação da assistente de acusação é perfeitamente regular, não havendo se falar em ilegitimidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do apelo, que se cinge à verificação da existência de provas suficientes para a condenação do Apelado pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

A assistente de acusação, ora Apelante, sustenta a suficiência do acervo probatório, alicerçando sua pretensão condenatória, fundamentalmente, na palavra da vítima e no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Com a devida vênia aos argumentos expendidos, a r. sentença absolutória não merece reparos, porquanto reflete a mais prudente e correta aplicação do direito ao caso concreto, diante de um cenário probatório marcado por insanável dúvida.

É cediço que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, tendo em vista que, na maioria das vezes, tais delitos ocorrem na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas.

Todavia, para que possa sustentar, por si só, um decreto condenatório, o relato da ofendida deve ser firme, coerente, verossímil e, sobretudo, não pode ser frontalmente infirmado por outros elementos de prova presentes nos autos. A palavra da vítima não é um dogma inabalável; ela deve ser sopesada em conjunto com todo o arcabouço fático-probatório.

No caso em tela, embora a vítima tenha narrado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a ocorrência das agressões (empurrões, solavancos e uma cotovelada na boca), seu depoimento se vê fragilizado por outros elementos que introduzem uma dúvida razoável e insuperável sobre a veracidade dos fatos, tal como descritos na denúncia.

O ponto central que abala a certeza necessária para uma condenação reside na prova documental produzida pela defesa e valorada pela Magistrada sentenciante: uma ata notarial que registra conversas mantidas entre a vítima e a irmã do réu, em data posterior aos supostos fatos, por meio de aplicativo de mensagens. Em tais diálogos, a vítima expressamente manifesta o interesse em
"resolver isso sem a necessidade da Justiça"
e solicita à irmã do réu o contato do advogado deste para
"tentar um acordo"
.

A Apelante tenta desqualificar tal prova, alegando que a conversa se referia a questões patrimoniais e não à agressão, e que estaria descontextualizada e editada.

Ocorre que, independentemente do objeto do
"acordo"
que se pretendia, a iniciativa de buscar uma composição extrajudicial para
"resolver"
a situação, partindo da própria vítima após o registro de uma ocorrência por agressão, lança uma névoa de incerteza sobre a gravidade e a natureza do conflito.

Tal comportamento, como bem ponderou o juízo de 1º Grau, é pouco compatível com o de alguém que teria sido agredido da forma narrada e que estaria, naquele momento, sob o temor das ameaças que alega ter sofrido.

Ademais, as mesmas conversas revelam uma dinâmica relacional complexa, na qual, ao contrário do alegado na denúncia e em juízo, era o réu quem manifestava o desejo de terminar o relacionamento, enquanto a vítima buscava reverter a situação, expressando sentimentos como
"quero salvar nosso casamento"
e
"nossa vida é maravilhosa juntos"
. Essas declarações, feitas dias antes da suposta agressão, colidem frontalmente com a narrativa de que a violência teria explodido justamente porque a vítima decidiu pôr fim à relação.

Outro ponto de fragilidade probatória diz respeito ao Laudo de Exame de Lesões Corporais. O referido laudo atestou a presença de
"escoriação face interna do labio inferior de 0,3 cm, 03 escoriaç
õ
es em face volar punho direito de 0,3 cm cada uma, 1 escoriaç
ã
o de 0,5 cm no dorso do polegar esquerdo".

Embora confirme a existência de lesões, a descrição pericial revela lesões de natureza extremamente leve, que, embora não excluam a possibilidade de uma agressão, também não se mostram inequivocamente compatíveis com a violência descrita pela vítima, que incluiu empurrões, solavancos e uma
"cotovelada na boca"
.

A defesa, inclusive, apresentou um parecer de médico particular que afirma serem as lesões
"não compatíveis com características de agressão masculina"
, sugerindo que a pequena escoriação na boca poderia ser ocasionada por mordedura ou até mesmo ser oriunda de uma afta.

Embora tal parecer particular não se sobreponha ao laudo oficial, ele serve para reforçar o estado de dúvida. Não se está aqui a afirmar que as lesões não ocorreram ou que a vítima mente, mas sim que o conjunto probatório não permite extrair a certeza de que as lesões constatadas foram produzidas dolosamente pelo réu da forma como narrado na inicial acusatória.

Soma-se a isso o depoimento das testemunhas de defesa que, embora não tenham presenciado os fatos, relataram a existência de um relacionamento conturbado, com sucessivos términos e reconciliações, e discussões patrimoniais, corroborando o contexto de animosidade e conflito que torna plausível a existência de versões conflitantes e, quiçá, exageradas dos acontecimentos.

O Direito Penal não se compadece com meras probabilidades ou conjecturas. Para a prolação de um decreto condenatório, exige-se prova robusta, segura e estreme de dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Havendo dúvida relevante e intransponível, como a que se instala no presente caso, a única solução jurídica possível é a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que constitui uma das mais importantes garantias do indivíduo em um Estado Democrático de Direito.

Por fim, sendo mantida a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, resta prejudicada a análise do pleito de fixação de indenização por danos morais, que pressupõe a existência de um decreto condenatório.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, rejeito a preliminar de ilegitimidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.